Tribunal: TJMT
Processo: 1018518-09.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018518-09.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO SILVA RAMOS - CPF: 845.919.941-04 (APELANTE), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), JOCINETE BENTA CURVO - CPF: 016.907.201-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTAS AGRESSÕES POLICIAIS – PROVAS QUE NÃO DECORREM DA PRÁTICA DE ABUSO DE AUTORIDADE
–
NULIDADE PROBATÓRIA
POR BUSCA PESSOAL
IRREGULAR

E SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
–
MÉRITO
–
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO

DE UM DOS APELANTES
–

IMPOSSIBILIDADE –

C
OERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO
- AFASTAMENTO DA MAJORANTE ART. 40, INC. III, DA LEI DE DROGAS – DELITO PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL –
COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33, TCCR/TJMT

–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Para reconhecimento d
a
nulidade das provas decorrente de possíveis agressões praticadas pelos
Policiais Militares
,
é
necessária
a
comprovação inequívoca que as
supostas
agressões foram utilizadas para a obtenção das provas que incriminam réus
, o que não ocorreu no presente caso.

2. Existindo nos autos elementos concretos diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, decorrentes de informações repassadas pela Agência Local de Inteligência, pelo monitoramento prévio realizado pelos Policiais, combinados com a confissão do réu
que armazenava uma maior quantidade de drogas em sua residência
, são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).

3
. Inviável o acolhimento da absolvição
quando
as provas produzidas n
o
s autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante d
o
acusad
o
,
o que reforça a manutenção d
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

4.
Para a aplicação da majorante é suficiente que haja provas de que o crime de tráfico de drogas tenha sido cometido nas imediações de estabelecimento protegido pelo art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343, sendo desnecessário a comprovação de que o apelante se utilizou da multidão ou que tenha dolo específico em atingir os frequentadores daquele local.

5.
Nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais, é de competência do juízo da execução penal a análise sobre a aplicação do instituto da detração penal e seus efeitos.

6
.
A pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, devendo o julgador sentenciante, ao fixá-la, se atentar para as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, bem como ao disposto no art. 68, do mesmo Diploma Legal, não sendo aplicável o “Sistema Valter
Ressel
”, segundo entendimento firmado pelo STJ. Ademais, conforme Enunciado Orientativo n. 33, da TCCR/TJMT: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

7
.
“A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais”

(N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em
23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

8
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
FLÁVIO SILVA RAMOS
e
JOCINETE BENTA CURVO

contra sentença prolatada pelo Juízo da

9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
os condenou

nas sanções do
artigo

33,

caput
,

c.c
. art.
40, inc. III, da Lei n.
11.343/06
.

O réu Flávio foi condenado

à pena
privativa de liberdade
de

09 (nove) anos
e
11 (onze) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechad
o
, bem como ao pagamento de
991
(
novecentos e noventa e um
) dias-multa
(
Id.
2
11647688
)
.

A corré
Jocinete
foi condenada à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
884
(
oitocentos e oitenta e quatro
) dias-multa (Id. 21
1647688
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente,
(
a
)
a
nulidade das provas produzidas
na fase inquisitorial decorrente das agressões físicas praticadas em desfavor de Flávio e
(
b
)

a nulidade das provas obtidas
decorrentes da
busca pessoal e domiciliar

realizada pelos policiais,
já que
ausente qualquer
fundada suspeita
para
o procedimento (Id. 212162178).

No mérito, pugnou
pela
(
c
)

absolvição da Ré
Jocinete
,
(
d
)

o afastamento da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06 em favor de ambos os apelantes
,
(
e)

a aplicação do instituto da detração penal e, por fim, o
(
f
)

afastamento dos dias-multa e custas processuais em razão da hipossuficiência dos acusados

(
Id.
212162178
)
.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou
-se

pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
2
20358193
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
(
Id.
2
27645655
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em a
preço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para
se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLÁVIO SILVA RAMOS
e
JOCINETE BENTA CURVO

contra sentença prolatada pelo

Juízo
da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT)
.

I – DAS PRELIMINARES

a) D
a alegação de nulidade das provas produzidas no Inquérito Policial decorrente da prática de tortura em desfavor do acusado Flávio
:

A defesa sustenta a nulidade das provas
produzidas no Inquérito Policial
por entender que
se originam

da prática de tortura e
de

agressões praticadas pelos Policiais Militares em desfavor de Flávio Silva Ramos.

Não assiste razão à defesa.

Na sentença, o Juízo

sentenciante
a
fastou a supracitada preliminar nestes termos:

“Verifica-se que a defesa dos acusados Flávio Silva Ramos e
Jocinete

Benta Curvo arguiu a nulidade das provas obtidas a partir das agressões sofridas. Porém, tenho que
a mesma
não merece acolhimento. Explico:

Da análise dos argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que, em síntese,
a mesma
alega que os denunciados foram vítimas de violência por parte dos policiais. Contudo, embora o laudo pericial n. 111.1.02.9067.2023.139526-A01 (ID 1
33034288 - Págs. 60/69) tenha concluído que o acusado Flávio “(...) evidenciou vestígios de violência de data recente de natureza contusa (...)”, não foram através das agressões que se
desacortinaram
as provas referentes à m
aterialidade e os indícios de autorias delitivas do crime em tela, descabendo, assim, cogitar a caracterização de provas ilícitas em relação à abordagem policial.

Diante disto, lembro que no Direito Penal não há sistema de compensação de culpas e, por este motivo, as provas carreadas aos autos são lícitas, e a suposta tortura alegada pela defesa não tem relação com elas (...).

Diante o exposto,
REJEITO
a referida nulidade” (Id. 211647692 – p. 913-915).

Acertada a decisão de origem.

O
s fatos narrados pelas testemunhas e pelos próprios acusados
comprov
am que
a apreensão dos entorpecentes não se originou de possíveis agressões sofridas pelo apelante Flávio, mas sim d
o trabalho
realizado pel
a Agência Local de Inteligência e
m conjunto com os
Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes.

Ressai dos autos que
os Policiais Militares
se deslocaram até
estab
elecime
nto comercial
“
Le
Bague
t
t
”
,

após receberem informações da Agência Local de Inteligência - ALI
,

afirmando que

aquele ponto seria utilizado para
entrega de entorpecentes.

A
o chegar
em
no local in
dic
ado

pela ALI,
a
gua
rnição realizou
a abordagem
e busca pessoal
em
tod
as as pessoas
que se encontravam
na parte externa da padaria
.
Finalizadas
a
s
busca
s
pessoa
is
,
enquanto realizavam
procedimento de checagem individual, o apelante Flávio sa
iu correndo da padaria na tentativa de se evadir d
o
local, oportunidade em que
a
guarnição
se dividiu
para
que fosse realizada sua
captura
.

Diante deste comportamento e
ao constatarem, via CIOSP,
que o apelante já possuía passagem por tráfico de drogas,
em conversa com os colaboradores do local,
a
guarnição
obteve a informação de que
Flávio
teria chegado na padaria com
Jocinete
e que ambos
portavam uma bols
a preta.
Após a recaptura e ao abrirem a bolsa na presença de Flávio, constatou-se a presença de 07 (sete) tabletes de substância análoga
à
cocaína
.

O acima narrado é comprovado pelo
interrogatório
da acusada
Jocinete
que, sob o crivo do contraditório,
afirmou:

“Que
na hora que a Polícia chegou, todo mundo ficou na parede e eu vi que o Flávio correu, mas eu fiquei sem entender, mais assustada ainda. Que eles pegaram Flávio rápido e já vieram perguntando para
mim a respeito da bolsa e eu falei que não sabia de nada.
Que eu falei que a bolsa era do meu ex-marido.
Que eles esperaram o Flávio e abriram a bolsa na frente do Fláv
io
”
(grifos
meus)
(Id.
211644642
)
.

Além disso, exsurgem dos depoimentos dos Policiais Militares
e d
o interrogatório da

corré
Jocinete

que
,
ao ser perguntado sobre a droga encontrada dentro da bolsa
que portava, o próprio acusado confessou ser proprietário dos entorpecentes
e que possuía outros tabletes em sua residência.

O tenente da ROTAM Evandro
Luiz Mariano Bilhares
, em juízo, afirmou:

Que me recordo que o indivíduo do sexo masculino saiu correndo, vulgo “cavalo doido” mesmo. Que depois conseguimos pegar ele e ver que estava com tornozeleira.
Que eu fiz uma entrevista, perguntei quem era o fornecedor? O que ele está fazendo lá, onde morava. Que perguntei para onde ele vai, de onde ele veio? Que durante a entrevista, ele acabou admitindo que tinha mais na residência (...). Que ele admitiu que a bolsa era dele
(...)”
(grifos meus)
(Id.
211646408
).

O Policial Militar
Thiago
Barcelo
de Amorim
, sob o crivo do contraditório, afirmou:

“
Que depois que a outra equipe capturou ele, o comandante da equipe perguntou onde ele tinha
pegado
, ele afirmou que tinha
pegado
no Cinturão Verde.
Que afirmou que morava ali perto. Que em entrevista, ele afirmou que morava em Várzea Grande, na proximidade do Costa Verde. Que na casa dele foram encontrados mais 05 tabletes de Cocaína
”

(grifos meus)
(Id.
211644621
)
.

No mesmo sentido,
Jocinete

relatou
:

“
Que eu só soube que tinha drogas
quando o policial chegou com o Flávio, abriram a bolsa.

Que o Flávio falou para os Policiais que eu não tinha nada a ver
(Id.
211644642
)
.

Portanto, infere-se dos depoimentos acima relacionados que
a
s provas produzidas durante o Inquérito Policial não decorreram das
supostas

agressões sofridas pelo réu Flávio
. Repiso que, como pontuado pela corré
Jocinete
, os Policiais Militares aguardaram a presença do apelante para abertura da bolsa que armazena
va os entorpecentes.

Da mesma forma ocorre com
a
s informações acerca da existência de drogas na residência do acusado. Is
s
o porque, pelo contexto fático
-
probatório,

comprovou-se
que os agentes estatais realizaram
entrevista individual com o apelante Flávio
,
durante a qual ele
indicou o local de sua residência e a existência de
uma quantia adicional
de entorpecentes.

Ressalto que
não se ignora
a
existência de denúncias
acerca de
possíveis

atos
d
e abuso de autoridade
cometidos pelas
força
s
policia
is
e

do

fato de o

Laudo Pericial
feito em Flávio registrar
que “
evidenciou vestígios de violência de data rece
nte de natureza contusa”

(Id. 211646306 – p. 69-78).

Entretanto,
entendo que
não se comprovou
,
de forma inequívoca
,

que
as
possíveis
agressões praticadas pelos agentes foram utilizadas para
a
obtenção das provas que incriminam os apelantes
.

Ainda mais quando os fatos demonstram a resistência do réu à prisão, o repasse de informações prévias pela Agência de Inteligência Local para a guarnição responsável e a apreensão das drogas em posse de Flávio e
Jocinete
.

O entendimento aqui adotado está em consonância ao
fixado
por este Tribunal que, em casos análogos,
entendeu:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE COAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS SÃO OBJETO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO SE SUBMETEM AO PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. 2.2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 3. PRELIMINAR REJEITADA E, MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. 1.1. Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia.
Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares (...).
(N.U 1013406-79.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024,

Publicad
o
no DJE 19/07/2024)

Também verifico que
em audiência de custódia, registrou-se:

“No mais, tendo em vista que os autuados alegaram que foram agredidos pelos policiais militares, após o aporte do laudo de exame de corpo de delito, oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público, para as providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente
sofridas pelos
flagranteados
(Id.
211646339 –
p. 235
)
”.

Portanto,
além d
e
homolo
gar
a prisão em flagrante dos réus
,
o juízo competente

já
adotou as medidas
necessárias
para investigação de eventual conduta ilegal dos policiais durante
a

prisão em flagrante
, circunstância que,
no caso dos autos,
mesmo se comprovadas
às agressões
,

não

invalidam as provas obtidas no Inquérito Policial,
recaindo os seus efeitos

apenas
sob
a validade da prisão em flagran
te.

A propósito, vejamos entendimento deste Sodalício:

"(...)
Apesar das alegações de que houve agressões durante a prisão em flagrante por parte dos policiais militares,
a prova dos autos demonstra a existência de luta corporal entre estes e a vítima, resistência à prisão a ensejar uso de força moderada, tudo a justificar as lesões apresentadas nos apelantes.

O contexto em que ocorreram as prisões demonstra que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares.

Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante dos recorrentes e não as provas juntadas neste processo.

(N.U 1001966-50.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)
” (grifos meus).

Assim, com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

b) Da alegação de nulidade decorrente da violação de domicílio e da busca pessoal
:

A defesa sustenta a nulidade do processo por ocasião da
busca pessoal e da

busca realizada no domicílio do acusado, sob o argumento de que a Polícia Militar
realizou a
revista
nos apelantes de forma arbitrária, bem como

ingressou
ilegalmente
na residência
de Flávio, local

onde
foram
apreendidos mais 05 (cinco) tabletes de
entorpecentes, destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.

Não assiste razão à defesa.

Na sentença, o Juízo

sentenciante
a
fastou a preliminar nestes termos:

“
Da análise dos autos, verifico que não há de se falar em prova ilícita, em razão da busca pessoal e domiciliar realizada, pois, ao que se tem, de acordo com o boletim de ocorrência (ID 133034288 - Págs. 07/09) e os depoimentos dos policiais (ID 133034288 - Págs. 15/17 e 20/21), os agentes somente deslocaram-se ao estabelecimento comercial “
Le
Bague
t
t
, considerando as equipes de ROTAM COMANDO e ROTAM 90, com apoio da ALI ROTAM (Inteligência PM), estavam cientes de que haveria uma possível entrega de carregamento de entorpecente no referido local. Como se não bastasse, destaco que, além da ALI repassar as características dos acusados para as equipes, também informou que estes já se faziam presentes no endereço.

Diante destes fatos, realizaram a abordagem de todas as pessoas que estavam no local e, após a tentativa de fuga do réu Flávio, encontraram, em uma mochila que estava sob a posse deste, 07 (sete) tabletes de substância análoga à cocaína.

Frisa-se que, consoante narrado no boletim de ocorrência, as pessoas que se faziam presentes na panificadora relataram que “(...) FLÁVIO chegou pilotando a motocicleta HONDA BROS 160 PLACA QDN-3I42 e que estava com a JOCINETE em sua garupa, ambos sentaram em uma mesa (...)”. Diante disso, os policiais realizaram entrevista com a ré
Jocinete
e esta assumiu o seu envolvimento com o crime, bem como o denunciado Flávio indicou o lugar que teria recebido o carregamento do entorpecente – região do Cinturão Verde.

Assim, os policiais militares dirigiram-se a região indicada, todavia não obtiveram sucesso, considerando que não conseguiram localizar o suposto fornecedor da droga. Em seguida, foram ao imóvel do acusado Flavio, haja vista que este relatou que em sua residência haveria mais entorpecentes, e apreenderam mais cinco tabletes de
substância análoga
à pasta-base acondicionados em uma mochila.

Com isso, observa-se que, além de o acusado ter admitido à guarnição que em sua casa haveria mais drogas, a apreensão de droga com os acusados no estabelecimento comercial “
Le
Bagu
e
t
ti
”, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio, considerando o estado de flagrância e a continuidade da diligência
” (Id. 211647688).

Como já anteriormente consignado, as diligências realizadas pela guarnição da
ROTAM se originaram
de informações prévias repassadas pela Agência Local de Inteligência - ALI
, afirmando que aquele ponto seria utilizado para entrega de entorpecentes.

O Policial
Evandro Luiz Mariano Bilhares, em juízo, afirmou:

“Que sou Policial Operacional, Ostensivo.
Que fomos chamados pela equipe de inteligência. Que uma abordagem que teria comercialização de entorpecentes em um estabelecimento, na
“
Le
Baguett
”
. Que estava mais na característica do indivíduo masculino.
Que havia algumas outras pessoas no estabelecimento (...).
Que me recordo que o indivíduo do sexo masculino saiu correndo, vulgo “cavalo doido” mesmo.
Que depois conseguimos pegar ele e ver que estava com tornozeleira.
Que eu fiz uma entrevista, perguntei quem era o fornecedor? O que ele está fazendo lá, onde morava. Que perguntei para onde ele vai, de onde ele veio? Que durante a entrevista, ele acabou admitindo que tinha mais na residência. Que eram do mesmo produto, estavam apenas com uma embalagem diferente.
Que fizemos uma abordagem em todos” (grifos meus) (Id.
211646408
).

No mesmo sentido,
sob o crivo do contraditório,
o Policial Militar
Thiago

Barcelo
de Amorim
relatou:

“
Que a denúncia fazia referência a um casal, em uma motocicleta, cor preta. Que eles estariam na panificadora.
Que a denúncia falava que era tráfico de drogas e que iríamos lá para averiguar. Que tinham várias pessoas no local. Que fizemos a busca pessoal em todos eles.
Que quando fui fazer a busca pessoal, Flávio saiu correndo. Que policiais de outra viatura conseguiu capturar ele
(...). Que a denúncia falou que era um casal, moto
Broz
, Cor Preta. Que a abordagem não foi específica, mas a denúncia foi
especificado
que era um casal”
(grifos meus)
(Id.
211644621
)
.

Por fim, o Policial Militar Fernando dos Santos
Alves,
em juízo, também relatou:

“
Que a inteligência estava passando as informações por telefone.

Que estávamos fazendo patrulhamento na região. Que quando ele deu start, ele falou para irmos até a panificadora, local onde seria feita a entrega
(...). Que abordamos todas as pessoas que estavam na parte externa da panificadora.
Que foi feita a abordagem, que fizemos a busca pessoal e no momento da checagem, o suspeito foragiu correndo a pé.
Que eu corri atrás do indivíduo
” (grifos meus)
(Id.
211646408
)
.

Assim, o contexto fático apresentado nos autos demonstra
, sem qualquer dúvida,
que, além d
a presença de
informações

sobre a utilização do estabelecimento comerci
al como ponto para entrega de entorpecentes
e
a realização de
monitoramento prévio
, ao ser

abordado pela guarnição o apelante Flávio
correu na tentativa
de se evadir do local
e

a apelante
J
ocinete

apresentou
comportamento

manifestamente agitado
ao perceber a chegada dos policiais
. Vejamos os depoimentos dos acusados em juízo
:

“
Que eu assustei quando os Policiais chegaram.
Que eu vi que o
Flávio correu e fiquei sem entender, ficando mais assustado ainda
. Que eles abriram a bolsa na frente do Flávio”
(Trecho das Declarações de
Jocinete
)
(grifos meus)
(Id.
211644642
).

“
Que eu ia receber o dinheiro do frete, ia levar ela no médico e já comprar o medicamento.
Que peguei a droga em Cuiabá. Que eu tinha que entregar no Pedra 90. Que eu não levei na hora que peguei por conta do horário em que a pessoa ia receber ela.
Que
tava
marcada a entrega para 20h00min. Que não sabia a qualidade do entorpecente
(...). Que chegaram na viatura toda apagada, a panificadora fica na Avenida Principal.
Que o ponto de entrega era o estabelecimento comercial
” (Trecho das Declarações de Flávio)
(grifos meus)
(Id.
211644642)
.

Ressalto que a busca domiciliar ocorreu após a
prisão em flagrante dos apelantes, da
apreensão de 07 (sete) tabletes
de cocaína na bolsa em que transportavam
e
em razão da

entrevista realizada pela guarnição com o réu Flávio
, oportunidade em que revelou que em sua residência possuía mais uma quantidade de entorpecentes.
A presença d
essas
circunstâncias
fez
com que
a guarnição realizass
e as buscas pessoal e
domiciliar
,
logrando
êxito em localizar

o total de 12 (doze) porções de cocaína separadas em 07 (porções)
com pesage
m bruta de 7
,
495kg e 05 (cinco) porções com pesagem
bruta
de
5,320kg.

Ao ser ouvid
o

sob o crivo do contraditório,
apenas o

apelante
Flávio
confessou a
prática do delito
, relatando
que receberia R$
2.000,00
(
dois mil
) reais
para
realizar o frete.

Portanto,
a
o contrário do que sustenta a defesa,
a busca domiciliar e abordagem dos réus se fundament
ou
em indícios mínimos da ocorrência de atos ilícitos, traduzidas

no
repasse de informações pela Agência de Inteligência,
na realização d
e monitoramento
prévio n
o local
pelas autoridades policiais
e

no fato de que ao serem abordados,
além de demonstrarem
nítido
nervosismo,

o réu Flávio tentou
fugir d
a guarnição
.

Essas circunstâncias combinadas com
a confissão do
apelante Flávio
sobre a existência de uma outra quanti
dade
de drogas em sua residência
, são fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R
E n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.
(TJMT,
RvC
n. 1023588-36.2023.8.11.0000)” (grifos meus).

“
Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)” (grifos meus).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio
e a realização de busca pessoal de forma irregular
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização d
os procedimentos relacionados
ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão d
e montante expressivo de
drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante
Flávio
sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

c) Do pleito de absolvição de
Jocinete
Benta Curvo
:

A defesa
pugna pela absolvição da acusada
Jocinete
, sustentando que ela
“
não sabia das drogas apreendidas
”
e que inexistem nos autos qualquer elemento probatório que demonstre o contrário
, sendo submetida a erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal

(Id. 212162178).

Apesar das alegações da defesa, elas não merecem prosperar.

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 2
11646306
– p. 12
);
Boletim de Ocorrência n. 2023.276165 (Id. 211646306 – p. 16-18); Termo de Exibição e
Apreensão (Id. 211646306 – p. 19-20); Laudo Pericial da Droga (Id. 211646306 – p. 22-23)
Termos de Depoimentos (Id. 211646306 – p. 24-26
e
p. 29-
30
);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório
do Réu Flávio
(Id. 21
1646306
– p.
34- 36)
;
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório da Ré
Jocinete
(Id. 211646306 – p. 44-46)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases.

No caso
em tela
, a autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão
alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída à acusada.

A
pesar de negar qualquer envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, exsurgem dos depoimentos dos Policiais Militares que, na data em que Flávio transportava os entorpecentes, estava na companhia de
Jocine
te
e que a acusada teria conhecimento
sobre o transporte feito p
elo
ex
-
companheiro.

O Policial Militar
Evandro Luiz Mariano Bilhares, em juízo, afirmou:

“Que o acusado estava junto com ela. Que eles chegaram na moto, estavam se alimentando juntos. Que estavam aguardando algo juntos. Que ele admitiu que a bolsa era dele. Que eu me recordo em dado momento, ela estava sem trabalhar. Que ela iria ganhar algum dinheiro com esse deslocamento. Que ela estava visando um ganho financeiro. Que não recorda do valor que ela ganharia, mas que auferiria algum dinheiro. Que durante a abordagem, ele saiu correndo. Que conseguimos abordar ele posteriormente. Que não se recorda se as informações repassadas eram sobre o casal em específico ou apenas sobre a existência de drogas no local (...)” (grifos meus) (Id.
211646408
).

Apesar d
e Evandro
afirmar em juízo que não se recordava se as informações eram relacionadas a um casal ou apenas um
indivíduo
, foi realizada a oitiva do Policial Militar
Thiago
Barcelo
de Amorim
, agente
estatal
que participou d
a abordagem

in loco
feita
pela
g
uarnição.

S
ob o crivo do contraditório,
Thiago afirmou:

“
Que foi através de denúncias que o batalhão recebeu.
Que a denúncia fazia referência a um casal, em uma motocicleta, cor preta.
Que eles estariam na panificadora. Que a denúncia falava que era tráfico de drogas e que iríamos lá para averiguar. Que tinham várias pessoas no local. Que fizemos a busca pessoal em todos eles (...).
Que ela não disse nada, ficou muito nervosa na hora da abordagem. Que não demonstrou surpresa, apenas nervosismo. Que a denúncia falou que era um casal, moto
Broz
, Cor Preta. Que a abordagem não foi específica, mas a denúncia foi
especificado
que era um casal.
Que teve o próprio Flávio estava na residência no momento da busca domiciliar. Que eles falaram para mim que eram marido e mulher. Que eu não conhecia os dois, mas na hora que eu fiz a busca pessoal, eu senti que ele tinha uma tornozeleira. Que em checagem via CIOSP, foi verificado que ele já tinha sido preso por tráfico de drogas. Que após a busca pessoal que ele tentou fugir
” (grifos meus) (Id.
211644621
).

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante da acusada apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que a apelante
tinha conhecimento que
, no dia dos fatos,
o réu Flávio transportava entorpecentes e, além disso, que iria auferir ganho financeiro em conjunto com o corréu
.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Além disso, c
onforme entendimento desta Corte, para que fosse reconhecida a absolvição por erro de tipo (art. 20, do CP), faz-se necessária
“prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga”

(N.U 0014937-42.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado
e
m 02/08/2022,
Publicado

n
o DJE 09/08/2022)
.

No caso dos autos, é possível verificar a existência de contradições nos interrogatórios dos apelantes
.

Explico.

Ao ser perguntada sobre o motivo de
terem parado
no estabelecimento comercial

“
Le
Baguet
t
”
,
Jocinete
afirmou que falou para Flávio que estava com muita sede
, tendo partido dela o pedido para que parasse na padaria para
que ele comprasse uma
água.

Por outro lado, Flávio, ao ser perguntado sobre o motivo de estarem parados naquele local
, o acusado relatou que aquele ponto teria sido o combinado para a entrega de entorpecentes
(Id. 211647672).

O policial Evandro, cujo depoimento está transcrito acima, disse que ao chegar no local o casal estava se alimentando e esperando por algo. Verifica-se que a versão de parar apenas para comprar água não se
sustenta.

Além disso,
a interroganda não conseguiu esclarecer o motivo
que a fez
acompanhar Flávio ao Bairro Pedra 90
,
na cidade de Cuiabá
, mesmo
com a
saúde tão debilitad
a
como sustenta
,
local muito distante de onde
ambos residiam
. As alegações de
que Flávio iria
levá-la
até o hospital também
não
demonstram, com
a certeza necessária,
que a apelante desconhecia a existência da droga, já que como apresentado pela própria defesa, a apelante estava sendo atendida
na cidade de Várzea Grande e
, apenas naquele dia,
anuiu de
ir até a cidade de Cuiabá
(
MT
)
para
atendimento
(Id. 211647672).

C
omo se não bastasse, os informantes arrolados pela defesa
nada esclareçam o motivo de
Jocinete
ter acompanhado Flávio até o estabelecimento comercial, limitando-se a fazer declarações acerca do fato de
Jocinete
s
er portadora de doença respiratória e que, naquela oportunidade, fazia a
companhamento médico.

Ressalto que,
ao ser ouvida em juízo
,
a irmã da ré afirmou
“que não sabe dizer o que estavam fazendo lá no Pedra 90
” (Id.
211644621
)”.

Além disso, é
de se causar

estranheza o fato de
que a apelante não tenha reagido de forma convincente à mudança de direção feita por seu ex-companheiro, especialmente considerando
a alegação de que estaria
tão debilitada
a ponto de necessitar de atendimento médico de urgência (
Id.
211647672
).

Assim,
em observância ao previsto no art. 156, do Código de Processo Penal,

verifico que
a defesa não apresenta
prova irrefutável da ausência de consciência sobre a ilicitude da conduta
.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA PENA E GRATUIDADE DE CUSTAS – DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DE DROGAS – ERRO DE TIPO – NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA (CPP, ART. 156) – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – FUGA DO AGENTE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – MODALIDADE TRANSPORTE – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO – GRATUIDADE DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ENUNCIADOS 4, 7, 8 E 47 DO TJMT – JULGADOS DO STJ, TJMT, TRF4 E TJMS – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de desconhecimento “do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal”
(TJMT,
Ap
no 0030261-43.2017.8.11.0042).

“O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal”
(TJMT,
Ap
no 0041183-12.2018.8.11.0042).

Os depoimentos seguros e coerentes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e pelas circunstâncias da apreensão [fuga do apelante durante a abordagem policial], “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7). Recurso desprovido. (N.U 1004662-48.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
(grifos meus)”

Ressalto que o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
"
trazer
consigo
”
, como no presente caso.

Por todas essas considerações, inviável cogitar a absolvição da ré
Jocinete
Benta Curvo.

d) Do pleito de afastamento da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06
:

A defesa pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, sustentando que
“não há comprovação da movimentação do local, da quantidade de pessoas presentes ou de que os apelantes teriam se utilizado do local com este i
ntuito”
(Id. 212162178).

A norma dispõe o que segue:

“Art. 40. As penas previstas nos
arts
. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III -

a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos”.

Mais uma vez não assiste razão à defesa.

Ao
contrário do que argumentam os apelantes,
para a aplicação da majorante
é suficiente que
haja provas de que
o

crime de tráfico de drogas
tenha sido cometido
nas imediações de estabelecimento indi
cado no art. 40, inciso III, da Lei n
.
11.343
, sendo desnecessário a comprovação de que o apelante se utilizou da multidão
ou que tenha dolo específico em atingir os frequentadores daquele local.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO AO LADO DA ESTAÇÃO DO METRÔ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o tráfico de entorpecentes tiver sido cometido nas dependências ou imediações de local de trabalho coletivo, como no caso dos autos, em que a comercialização da droga ocorreu ao lado da estação de metrô, incide a causa especial de aumento de pena elencada no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006,
sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir os frequentadores dessa localidade.

(
AgRg
no REsp n. 2.045.874/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 24/4/2023)
” (grifos meus).

No caso dos autos, exsurgem
d
os depoimentos dos Policiais Militares que quando realizaram a abordagem dos apelantes, eles estavam em um estabelecimento comercial localizado na avenida principal do
B
airro Pedra 90
.

Presume-se que
o
fato de o estabelecimento
“Le
Baguett
”
estar localizado
na via principal do bairro
,

atrai uma grande movimentação
para
a
quele

estabelecimento

e, além disso, também

é capaz de demonstrar

que se situa em local
de trabalho coletivo, já que, em sua maioria,
é na
s avenidas principais d
os
bairros residenciais
que
se localizam
os principais comércios d
a
região.

Além disso,
todas as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório são
uníssonas em afirmar que ao chegarem à padaria havia várias pessoas além dos apelantes, demonstrando que mesmo no período noturno

aquele local tinha elevada importância para
indivíduos
que residiam nas suas proximidades.

Assim,
mantenho a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343.

e) Do pleito de aplicação da detração penal
:

Em suas razões, a defesa também pugna pela aplicação do instituto
de detração penal em favor dos apelantes.

Nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”
,
da Lei de Execuções Penais, é de competência do juízo da execução penal a análise sobre a aplicação do referido instituto e seus efeitos.

Assim, considerando que no caso apresentado o reconhecimento da detração penal não implica em alteração do regime prisional, a aplicação para garantia dos outros benefícios cabíveis ficará sob a responsabilidade do juízo da execução.

Sobre o assunto, este Tribunal já se posicionou:

“Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado”
[N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, minha relatoria,
DJe
: 22/4/2023]. “O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’” [STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022].

I
m
põe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas para sustentar a condenação.

N.U 1000600-89.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
” (grifos meus).

Posto isso,
deixo de aplicar o instituto da detração penal em favor dos apelantes, já que
,
no caso dos autos, não haverá alteração no regime fixado na sentença condenatória e, portanto,
a referida providência
é de

competência do Juízo da Execução Penal.

f) Do pleito de afastamento dos dias-multa e custas processuais em razão da hipossuficiência dos acusados
:

Em relação ao pleito de afastamento da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime
tráfico de drogas
, ao argumento de que o
s
apelante
s

são

hipossuficientes
, também não
assiste razão à defesa.

No caso em apreço não há ilegalidade, pois a quantidade de dias-multa guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e com a situação econômica do
s
réu
s
, na medida em que a sanção resultou em
991 (novecentos e noventa e um)
dias-multa
em desfavor do acusado Flávio e
884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa em desfavor de
Jocinete
.

A pena de multa é uma sanção penal de natureza patrimonial (art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou juntamente com a pena privativa de liberdade.

Vale ressaltar que a imposição da multa está expressamente prevista no preceito secundário do art.
33,
caput
, d
a Lei n. 11.343/06
, sendo obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, sem previsão legal para sua exclusão devido às condições financeiras do condenado. Nesses casos, cabe ao magistrado, ao aplicar a pena pecuniária, observar os limites mínimo e máximo de dias-multa, levando em consideração a capacidade econômica do condenado ao fixar o valor do dia-multa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que
pertine
ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou o Enunciado n. 33, segundo o qual:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Nesta quadra, conclui-se que o pedido do
s
apelante
s
para afastar a pena de multa não merece ser acolhido, pois a pena de multa foi estabelecida de forma proporcional à sua pena privativa de liberdade. Ademais, o valor unitário da multa foi estipulado na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente na época dos fatos.

Outrossim, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

Já no que
pertine
ao afastamento da condenação das custas processuais, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do
s

acusado
s
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do
s
apelante
s
, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família,
Veja-se
o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

“CPC, art. 98 (...).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)” (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível o pedido de afastamento da pena de multa e da isenção das custas processuais.

Por
todas essas
considerações
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso
interposto por
Flávio Silva Ramos e
Jocinete
Benta Curvo
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024